Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SURSIS DA PENA. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, confirmadas pela prova oral e pelo laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.

2. Não procede o pedido de desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, pois as agressões físicas deixaram vestígios na vítima, aferidos por perícia.

3. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.

4. Com a edição da Lei 14.188, de 2021, os crimes de lesão corporal leve praticados contra a mulher, em contexto de violência doméstica, passaram a ter pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, conforme preceito secundário incutido no § 13 do art. 129 do Código Penal.

5. Presentes os requisitos legais, cabível a concessão do sursis da pena, nos termos dos arts. 78, parágrafo 1o, primeira parte, e 79, ambos do CP.

6. Recurso conhecido e desprovido.